Tribunal: TCU
Processo: 036.874/2019-1
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-02-08
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
PENSÃO MILITAR. AR. 110 DA LEI 6.880/1980.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de processo de pensão militar de ex-militares do Comando da Marinha, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, diante das razões expostas pelo relator e com fundamento na Constituição Federal, art. 71, III e IX, e na Lei 8.443/1992, arts. 1o, V, e 39, II, em: 9.1. considerar legais os atos de pensão militar editados em favor das sras. Elaine Cristina Langer de Oliveira, Gisele Cristina Langer de Oliveira Mendes e Rosalina Lima de Sousa e determinar seus respectivos registros; 9.2. considerar ilegais os atos de pensão militar editados em favor das sras. Adélia Figueiredo de Athayde e Patrícia Coreixas de Moraes e a eles negar registro; 9.3. dispensar a devolução dos valores indevidamente recebidos pelas sras. Adélia Figueiredo de Athayde e Patrícia Coreixas de Moraes nos termos do Enunciado 106 da Súmula de Jurisprudência desta Corte; 9.4. determinar ao Comando da Marinha que adote as seguintes providências: 9.4.1. dê ciência desta deliberação às sras. Adélia Figueiredo de Athayde e Patrícia Coreixas de Moraes no prazo de quinze dias e faça juntar os comprovantes de notificação a estes autos nos quinze dias subsequentes; 9.4.2. suspenda os pagamentos efetuados com base nos atos ora impugnados no prazo de quinze dias; 9.4.3. alerte as sras. Adélia Figueiredo de Athayde e Patrícia Coreixas de Moraes de que o efeito suspensivo decorrente da eventual interposição de pedidos de reexame não as eximirá da devolução dos valores devolvidos após a notificação; 9.5. determinar à Sefip que examine o ato de reversão da pensão instituída pelo sr. Francisco Chagas de Oliveira em conjunto e em confronto com o ato de alteração de fundamento legal da pensão inicial, representado pelo formulário e-Pessoal 75873/2019, preferencialmente em autos apartados, momento no qual deve ser informada a cota-parte atribuída à sra. Neila Maria Lucena Oliveira Senra.